Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVENTOS. POLICIAL MILITAR. LEI VIGENTE AO TEMPO DA APOSENTADORIA. SÚMULA No 359 DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS SOB A ÉGIDE DA LEI N.10.486/2002. PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INCABÍVEL.
1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o Enunciado de Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal, "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários".
3. Se a inatividade do militar decorre de incapacidade que sobreveio após a vigência da Lei 10.486/2002, não há que se falar em garantia de proventos calculados com base no soldo do grau hierárquico superior ao que possuir o militar na ativa, tendo em vista o novo regime jurídico inaugurado pela nova lei. Precedentes deste TJDFT.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida.